Tribunal: TJDFT
Processo: 0708583-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Indoor Empresa de Assistência Média Domiciliar Ltda. e outros em face da decisão que, nos autos da ação de apuração de haveres ajuizada em seu desfavor pela agravada – Maria Edvânia Bernardino Pinto Maia –, atualmente em fase de liquidação e sentença, acolhera em parte a impugnação que formularam e determinara a intimação da perita para que retifique os cálculos anteriores, extirpando o cômputo dos juros de mora. Segundo o provimento guerreado, a prova pericial tivera por finalidade determinar o valor do patrimônio social da empresa na data da resolução societária, indicada no ato sentencial como sendo o dia 31/01/2020, e, por conseguinte, o valor das quotas da sócia retirante, na forma preconizada pelo artigo 1.031 do Código Civil. Pontuara o decisório que, para o cálculo do valor do patrimônio social, deve ser considerado o ativo social (material e imaterial) e o passivo. Esclarecera o Juízo de origem que o goodwill representa o ativo imaterial da sociedade empresária e consiste na justa expectativa de lucros futuros superiores ao normalmente esperados para aquela atividade econômica, em razão da soma de diversos fatores favoráveis como boa reputação no mercado, localização favorável ao crescimento dos negócios, boas relações negociais, qualidade diferenciada dos serviços prestados. Registrara que, desse modo, o valor do goodwill jamais poderá ser determinado de forma exata, legitimando certo grau de subjetivismo na sua mensuração, ficando patente que o cálculo do montante deve ser condizente com a realidade da sociedade empresária e não pode ensejar enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor do sócio retirante. Acrescera que a base de cálculo para apurar o valor do goodwill é o valor do lucro social normalizado. Apontara a decisão arrostada que, na aferição do valor do lucro social normalizado, a perita considerara, de forma legítima, os dados contábeis do ano de 2019, tendo em vista que as atividades sociais tiveram início no ano de 2017, ao passo em que, entre os anos de 2018 e 2019, ocorrera elevado crescimento das receitas operacionais, ficando patente que as receitas se estabilizaram no ano de 2019. Mencionara o decisório que a nobre expert estimara corretamente a sobrevida da sociedade empresária de, ao menos, 8 (oito) anos após a data da resolução social, devendo ser refutadas as alegações formuladas pelos agravantes almejando a redução da continuidade social para 5 (cinco) anos, diante do crescente aumento do resultado positivo social ao longo dos exercícios de 2019 e 2020. Enjeitara, demais disso, a tese invocada pelos agravantes no sentido de que o pagamento, em favor da sócia retirante, da quantia de R$1.304.733,48 (um milhão trezentos e quatro mil setecentos e trinta e três reais e quarenta e oito centavos) inviabilizaria as atividades sociais, diante da ausência de provas nesse sentido. Asseverara que, caso não consiga realizar o pagamento desse valor, uma das saídas é a decretação da falência em consonância com o previsto no artigo 94, incisos I e II, da Lei no 11.101/2005. Alfim, assinalara o ilustrado magistrado a quo que ressoa inviável o cômputo de juros de mora sobre os valores devidos à agravada porquanto aludido encargo deve incidir a partir do nonagésimo dia seguinte ao trânsito em julgado da presente liquidação de haveres. De sua vez, objetivam os agravantes, inclusive em sede de antecipação da tutela recursal, a reforma do provimento arrostado para que, nas novas contas a serem elaboradas pela perita, (i) sejam incluídos na base de cálculo do fundo de comércio os patrimônios sociais líquidos referentes aos anos de 2017 e 2018, de forma a contabilizar os prejuízo sociais do período; e, outrossim, (ii) seja reduzida a projeção do parâmetro de goodwill em 3 (três) anos, de modo que o novo cálculo do fundo de comércio utilize a média de 5 (cinco) anos, e não 8 (oito) anos. Alfim, postularam a ratificação dessa decisão. Como fundamentos passíveis de aparelharem a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram os agravantes, em suma, que os cálculos elaborados pela perita nomeada pelo Juízo, necessários para aferir o valor das quotas da sócia retirante, não se revelaram acertados. Sustentaram que o equívoco em que incorrera a expert decorrera do erro no período adotado para aferir a existência do goodwill e do lapso temporal utilizado para a projeção do fundo de comércio. Salientaram que, no cálculo do valor do fundo de comércio, a perita considerara apenas o ano de 2019, sob a justificativa que, no exercício individualizado, a sociedade já estaria com o faturamento consolidado, desconsiderando os anos de 2017 e 2018. Defenderam que a contemplação de apenas 1 (um) ano para a avaliação do fundo de comércio macula o cálculo com sazonalidade, não representando a situação real da sociedade. Pontuaram que, na hipótese, deve ser realizada a média aritmética do resultado líquido contábil dos 3 (três) últimos anos, ajustado pela exclusão de receitas e despesas desnecessárias ao desenvolvimento do negócio. Observaram que, considerando o período de 2017 a 2019, a avaliação do fundo de comércio alcança o valor de R$160.643,80 (cento e sessenta mil seiscentos e quarenta e três reais e oitenta centavos). Consignaram que a agravada integrara o quadro societário nos anos de 2017, 2018 e 2019, não havendo qualquer respaldo técnico para que apenas o ano de 2019 seja considerado na avaliação do fundo de comércio. Destacaram que o parâmetro adotado ensejara benefícios em favor da agravada, tendo em vista que fora a sócia retirante excluída dos prejuízos da sociedade, que somente consolidara seus lucros em 2019. Acentuaram ressoar desprovida de lastro material a justificativa adotada pela perita de que não houve receita operacional no ano de 2018, argumentando que, desse modo, deveria ser excluído do cálculo do valor correspondente ao fundo de comércio. Informaram que os documento contábeis exibidos positivam receita operacional no ano de 2018 no valor de R$1.516.241,13 (um milhão quinhentos e dezesseis mil duzentos e quarenta e um reais e treze centavos). Mencionaram que, diante desse contexto, os cálculos devem ser refeitos, incluindo-se na base de cálculo para apuração do valor do fundo de comércio o patrimônio social líquidos dos anos de 2017 e 2018. Ressaltaram, demais disso, que carece de razoabilidade o lapso temporal de 8 (oito) anos da projeção do fundo de comércio, porquanto não reflete a realidade social à época da retirada da agravada. Afirmaram que, conquanto a apuração do goodwill contemple certo grau de subjetividade, a mensuração de seu valor não pode ocorrer de maneira ilógica ou arbitrária, de modo que a expert deve se atentar a uma correta atuação, notadamente em vistas de critérios objetivos, tais como os lucros auferidos pela sociedade empresária, os custos operacionais decorrentes da atividade empresarial desenvolvida, ramo e categoria em que se insere a atividade, perdas e prejuízos, anos de exercício, consolidação no mercado, número de clientes e o cenário econômico. Alegaram que a projeção do fundo de comércio em 8 (oito) anos ressoa desproporcional tendo em vista que na data da retirada da agravante a sociedade contava apenas 3 (três) anos de existência, não havendo se consolidado perante o mercado local. Realçaram que, durante os três primeiros anos de existência a sociedade empresária, primeira agravante, acumulara prejuízo financeiros, sendo bastante volátil sua área de atuação. Salientaram que o atual cenário econômico brasileiro é marcado pelas altas taxas de juros devendo ser reduzido o parâmetro do goodwill para 5 (cinco) anos como medida imprescindível para se garantir uma apuração justa dos haveres devidos à sócia retirante. Aduziram que os critérios adotados pela perita nomeada pelo Juízo não traduzem a efetiva realidade financeira da sociedade empresária parcialmente dissolvida e não possuem capacidade financeira para arcar com o valor encontrado pela expert. Verberaram que, em respeito ao princípio da conservação da sociedade e aos sócios remanescentes, que desejam consolidar a sua atividade empresarial no mercado, sobeja inexorável que a avaliação da sociedade empresária seja realizada com fundamento na melhor técnica contábil, para que a apuração de haveres represente o real cenário econômico social e, especialmente, para que se evite a liquidação total da sociedade e o consequente locupletamento ilícito em favor exclusivo da agravada. O instrumento se encontra correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Indoor Empresa de Assistência Média Domiciliar Ltda. e outros em face da decisão que, nos autos da ação de apuração de haveres ajuizada em seu desfavor pela agravada – Maria Edvânia Bernardino Pinto Maia –, atualmente em fase de liquidação e sentença, acolhera em parte a impugnação que formularam e determinara a intimação da perita para que retifique os cálculos anteriores, extirpando o cômputo dos juros de mora. Segundo o provimento guerreado, a prova pericial tivera por finalidade determinar o valor do patrimônio social da empresa na data da resolução societária, indicada no ato sentencial como sendo o dia 31/01/2020, e, por conseguinte, o valor das quotas da sócia retirante, na forma preconizada pelo artigo 1.031 do Código Civil. Pontuara o decisório que, para o cálculo do valor do patrimônio social, deve ser considerado o ativo social (material e imaterial) e o passivo. Esclarecera o Juízo de origem que o goodwill representa o ativo imaterial da sociedade empresária e consiste na justa expectativa de lucros futuros superiores ao normalmente esperados para aquela atividade econômica, em razão da soma de diversos fatores favoráveis como boa reputação no mercado, localização favorável ao crescimento dos negócios, boas relações negociais, qualidade diferenciada dos serviços prestados. Registrara que, desse modo, o valor do goodwill jamais poderá ser determinado de forma exata, legitimando certo grau de subjetivismo na sua mensuração, ficando patente que o cálculo do montante deve ser condizente com a realidade da sociedade empresária e não pode ensejar enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor do sócio retirante. Acrescera que a base de cálculo para apurar o valor do goodwill é o valor do lucro social normalizado. Apontara a decisão arrostada que, na aferição do valor do lucro social normalizado, a perita considerara, de forma legítima, os dados contábeis do ano de 2019, tendo em vista que as atividades sociais tiveram início no ano de 2017, ao passo em que, entre os anos de 2018 e 2019, ocorrera elevado crescimento das receitas operacionais, ficando patente que as receitas se estabilizaram no ano de 2019. Mencionara o decisório que a nobre expert estimara corretamente a sobrevida da sociedade empresária de, ao menos, 8 (oito) anos após a data da resolução social, devendo ser refutadas as alegações formuladas pelos agravantes almejando a redução da continuidade social para 5 (cinco) anos, diante do crescente aumento do resultado positivo social ao longo dos exercícios de 2019 e 2020. Enjeitara, demais disso, a tese invocada pelos agravantes no sentido de que o pagamento, em favor da sócia retirante, da quantia de R$1.304.733,48 (um milhão trezentos e quatro mil setecentos e trinta e três reais e quarenta e oito centavos) inviabilizaria as atividades sociais, diante da ausência de provas nesse sentido. Asseverara que, caso não consiga realizar o pagamento desse valor, uma das saídas é a decretação da falência em consonância com o previsto no artigo 94, incisos I e II, da Lei no 11.101/2005. Alfim, assinalara o ilustrado magistrado a quo que ressoa inviável o cômputo de juros de mora sobre os valores devidos à agravada porquanto aludido encargo deve incidir a partir do nonagésimo dia seguinte ao trânsito em julgado da presente liquidação de haveres. De sua vez, objetivam os agravantes, inclusive em sede de antecipação da tutela recursal, a reforma do provimento arrostado para que, nas novas contas a serem elaboradas pela perita, (i) sejam incluídos na base de cálculo do fundo de comércio os patrimônios sociais líquidos referentes aos anos de 2017 e 2018, de forma a contabilizar os prejuízo sociais do período; e, outrossim, (ii) seja reduzida a projeção do parâmetro de goodwill em 3 (três) anos, de modo que o novo cálculo do fundo de comércio utilize a média de 5 (cinco) anos, e não 8 (oito) anos. Alfim, postularam a ratificação dessa decisão. De acordo com o pontuado, o objeto deste agravo está adstrito à verificação da adequação do laudo técnico realizado por determinação do Juízo de origem, notadamente em vista dos critérios materiais e parâmetros temporais adotados para apuração do valor das quotas e do devido à sócia retirante, alusivos ao lucro normalizado utilizado na apuração da existência do chamado goodwill. Sustentaram os agravantes, em suma, que, no cálculo do lucro normalizado, deve ser levada em consideração a média aritmética do resultado líquido contábil referente aos anos de 2017, 2018 e 2019, excluindo-se as receitas e despesas desnecessárias ao desenvolvimento do negócio, não sobejando razoável utilizar apenas o resultado patrimonial do ano de 2019, como fizera a perita, sob o singelo fundamento de que nesse ano restara consolidada a receita social. Pontuaram os agravantes, outrossim, que, nos cálculos de avaliação, o lapso de tempo fixado para a projeção do fundo de comércio deve ser arbitrado em 5 (cinco) anos, e não em 8 (oito) anos como compreendera a expert, sob o fundamento de que o cenário econômico atual marcado por altas taxas de juros e grande concorrência não autoriza a projeção do fundo de comércio em 8 (oito) anos, tendo em vista que a sociedade empresária possui apenas 6 (seis) anos de existência e ainda não se encontra consolidada no mercado. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passemos a elucidar a controvérsia. Inicialmente deve ser registrado que, na origem, a agravada aviara ação de dissolução de sociedade c/c apuração de haveres cumulada com indenização por danos morais em desfavor dos agravantes. A pretensão que formulara fora acolhida nos seguintes termos, verbis: “Ante o exposto: i) extingo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, o pedido autoral de condenação dos réus ao pagamento de compensação por danos morais. ii) julgo procedente o pedido para declarar a resolução parcial da sociedade requerida com relação à sócia requerente desde 31/01/2020, determinando o reembolso do valor das suas quotas por meio de procedimento de apuração de haveres. III) condeno a autora ao pagamento, proporcionalmente à sua participação no capital social, dos prejuízo sociais acumulados referentes ao exercício de 2019. iv) defiro, em parte, a tutela cautelar postulada pelos réus para cancelar o acesso da autora às contas bancárias da empresa. Confiro à presente sentença força de Ofício. Caberá à própria sociedade, por meio do seu sócio-administrador, informar os bancos para cumprimento deste comando. Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Tendo em vista a sucumbência recíproca, cada parte arcará com o pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Após o trânsito em julgado, a presente sentença deverá ser arquivada na Junta Comercial, junto ao registro da sociedade empresária requerida, o que implicará, para todos os fins de direito, na exclusão da autora da composição societária. Confiro à presente sentença força de Ofício. Caberá a quaisquer das partes cumprir o presente comando. Da apuração de haveres. A judicialização da liquidação de sentença a fim de realizar a apuração de haveres da autora deverá ser realizada mediante pedido específico, observada a data da dissolução parcial da sociedade. Não dispondo de forma diversa o contrato social, defino como critério de apuração de haveres o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução (31/01/2020) e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. A apuração de haveres será custeada pelas partes, na proporção das quotas da sociedade que cabem a cada um dos sócios (REsps. 90.046 e 613.629). Salvo disposição contratual em sentido contrário, a sociedade deverá pagar ao sócio os haveres a serem apurados, o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da decisão que homologar a liquidação de sentença (art. 1.031, §2o, do CC). Dos valores devidos à autora a título de haveres deverão ser abatidos: i) a participação da autora nos prejuízos sociais acumulados referentes ao exercício de 2019 (nos termos decididos no capítulo 5 desta sentença); ii) os valores por ela sacados, desde que reste demonstrado, pela prova pericial a ser produzida, que não lhe eram devidos a título de pró-labore ou de distribuição de lucros (nos termos decididos no capítulo 6 desta sentença). Oportunamente, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC.”[1] Aludida resolução fora preservada incólume, tendo em vista que o apelo manejado pela ora agravada não fora conhecido e, outrossim, fora desprovida a apelação aviada pelos ora agravantes[2]. Nesse contexto, deflagrara a agravada cumprimento provisório de sentença, postulando a realização de perícia para apuração do valor dos haveres que lhe foram assegurados pelo título executivo. Durante o trâmite procedimental, fora determinada a realização de perícia contábil, fixando o Juízo a quo os parâmetros adiante transcritos, in litteris: “(...) Trata-se de apuração de haveres. Primeiramente, verifica-se a tempestividade da Petição ID. 95596505. Nesse sentido, o art. 604, do CPC, prevê que, para apuração dos haveres, o juiz i) fixará a data da resolução da sociedade; ii) definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; e iii) nomeará o perito. A data para o balanço de determinação é aquela indicada na sentença, qual seja, 31/01/2020 (ID. 89372766). Ante a inexistência de previsão diversa no contrato social, os haveres serão apurados com base no valor patrimonial encontrado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma, nos termos do art. 606, do CPC. (...) Para a elaboração do balanço de determinação (tal como determinado pela sentença), o perito deve ter como ponto de partida a documentação contábil da empresa (livro Diário, livro Caixa, Registro de Inventário, balanços patrimoniais, demonstrações de resultados etc). Se o perito, utilizando o seu conhecimento técnico, entender que tal documentação contábil apresentada encontra-se regular, completa e for digna de credibilidade, seu trabalho pode ser executado simplesmente em face das informações constantes de tais documentos. Isto porque, o balanço de determinação é o balanço especial elaborado para determinada data específica (a da retirada do sócio dos quadros sociais) a partir do balanço patrimonial oficial da empresa. Sendo este digno de fé, o perito está dispensado de realizar uma auditoria na empresa. Contudo, se for exibida contabilidade incompleta, ou se o perito tiver dúvidas acerca da credibilidade das informações constantes da contabilidade da empresa, o perito poderá solicitar outros documentos complementares para a formação da sua convicção e conclusão dos seus trabalhos. Assim, poderá solicitar extratos bancários, documentos provenientes da Junta Comercial, dos Registros de Imóveis, de repartições públicas, contratos celebrados com instituições financeiras, com outras empresas dentre outros documentos. Nesses casos, se constatar a existência de irregularidades ou inconsistências na contabilidade apresentada, o perito pode inclusive, com base em outros documentos e/ou na sua técnica, proceder aos ajustes necessários à correta avaliação, apresentando e demonstrando a fundamentação pertinente. Por fim, somente naqueles casos em que o perito concluir que a elaboração do balanço de determinação restou impossibilitada em face dos documentos de que dispõe, é que o perito poderá (ou deverá, como forma de cumprir a sua tarefa) se utilizar de outros métodos para determinar o valor da empresa. Neste caso, extremo, não se descarta a realização de uma auditoria na empresa, a fim de determinar o seu valor. Apresentam-se então, 3 possibilidades: i) o perito atesta a credibilidade da documentação contábil da empresa e elabora o balanço de determinação apenas fundado em tais documentos; ii) o perito entende incompleta ou inconsistente a documentação contábil que lhe foi apresentada, e solicita documentos complementares para a elaboração do seu trabalho; e iii) o perito conclui pela impossibilidade de elaborar o balanço de determinação pelos documentos que lhe foram apresentados e utiliza-se de outros métodos para determinar o valor da empresa. É evidente que para cada uma dessas 3 possibilidades será exigido um esforço diferente do perito. Se os trabalhos puderem ser elaborados apenas pela análise da documentação contábil da empresa (1a hipótese), a tarefa do perito será mais facilitada; se for necessária a aferição da contabilidade da empresa com documentos complementares (2a hipótese), o perito será mais exigido do que na primeira hipótese; por fim, se após a análise de toda a documentação, o perito concluir pela necessidade da utilização de outros métodos para a avaliação da empresa (3a hipótese), inclusive uma eventual auditoria, sua tarefa será muito mais árdua. E, o valor dos honorários do perito deverá ser adequado e proporcional ao grau de esforço que foi exigido para elaboração do seu trabalho. Nesse sentido, se para atingir o objetivo que dele se espera (estimar os haveres do sócio retirante), o perito puder elaborar um trabalho mais simples, não deverá recorrer a um mais complexo. Ou seja, se o perito puder executar os seus trabalhos pela simples análise da documentação contábil da empresa (1a hipótese), não deverá solicitar documentos complementares (2a hipótese) ou utilizar outros métodos a exemplo da auditoria (3a hipótese). E, se o perito puder executar os seus trabalhos pela aferição da documentação contábil com outros documentos complementares (2a hipótese), não deverá utilizar outros métodos a exemplo da auditoria (3a hipótese). O que se verifica, portanto, é que quando da elaboração da proposta de seus honorários periciais, o perito não sabe ao certo o quanto será exigido para a conclusão dos seus trabalhos. É que, somente após a análise de toda a documentação contábil da empresa, o perito poderá concluir pela possibilidade de elaboração do balanço de determinação pela simples análise dos mencionados documentos (1a hipótese), ou pela necessidade de sua complementação (2a hipótese). E, somente após estas duas fases poderá concluir pela necessidade da utilização de outro método (3a hipótese). Ante o exposto, entendo que o perito deverá formular sua proposta de honorários periciais partindo da premissa de que conseguirá elaborar o balanço de determinação exclusivamente pela análise da contabilidade da empresa que lhe for apresentada.”[3] A perita nomeada pelo Juízo, por sua vez, elaborara os cálculos[4], ocasião em que apurara o valor dos haveres devidos à sócia retirante, fixando-os em R$1.465.259,84 (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). Em consonância com o laudo pericial, afirmara a expert que, para determinar o valor das quotas sociais devidas à ora agravada, seria necessária a elaboração do balanço de determinação e análise do fundo de comércio. Esclarecera a perita que a empresa é avaliada pelo seu patrimônio contábil ajustado a preço de saída, além do que o cálculo dos ativos intangíveis dependeria do cálculo do fundo de comércio chamado de goodwill. Registrara a perícia que no cálculo do lucro normalizado fora considerado o resultado do ano de 2019, exercício em que a receita se estabilizara, restando desconsiderado os anos de 2017, 2018 e 2020, este último porque a amostragem fora de apenas um mês. Note-se ainda que a perita, no cálculo do fundo de comércio, realizara estimativa de rentabilidade futura, projetando os lucros dos próximos 10 (dez) anos. É o que se infere dos excertos da manifestação técnica que ora se reproduz, in verbis: “V. ANÁLISE TÉCNICA /CIENTÍFICA / METODOLOGIA APLICADA – Art. 473 – Item II e III Para DETERMINAR a apuração dos haveres do sócio retirante, abater perdas e valores sacados que não sejam a título de pró-labore. Para tal, com base da sentença e determinação judicial a metodologia utilizada seria a analise, mensuração dos ativos e passivos, elaboração de um Balanço de Determinação, considerando o Intangível através do cálculo do Fundo de Comércio. A metodologia segue melhor detalhada abaixo: 1. Análise e mensuração dos ativos e passivos; 2. Levantamento do Balanço de Determinação; 3. Verificação da existência e mensuração do goodwill ou do fundo de comércio; 4. Determinação do valor econômico da empresa; 5. Agregar lucro e prejuízos ano 2019 ao Balanço de determinação; 6. Determinação da quota do sócio retirante; 7. Abater das quotas, os valores já sacados que não se referem a pró-labore. Para determinar o valor das quotas é necessário a elaboração do Balanço de determinação e análise do fundo de comércio conforme indicado do RESP 1.877.331 – SP (2019/0226289-5). (...) A empresa é avaliada pelo seu Patrimônio Contábil ajustado a preço de saída como se uma liquidação de sociedade o fosse. O cálculo dos Ativos intangíveis fora verificado através do cálculo do fundo de comércio, também chamado de goodwill. (...) O excesso de rendimento, logo o goodwill ou fundo de comércio do período projetado, é calculado, ‘conforme previsibilidade, pelo seu valor presente à data de apuração de haveres, a uma taxa de desconto igual ao dobro da taxa de remuneração do ativo operacional’. (Zappa Hoog, 2018. Resolução de Sociedade &amp; Avaliação do Patrimônio na Apuração de Haveres. 7a Ed. p. 178). Referente aos Lucros ou prejuízos do ano 2019, estes já estão incluídos no Balanço de determinação elaborado na data 31/01/2020. O valor do Patrimônio Líquido contempla os lucros e prejuízos acumulados da empresa até o momento da análise. Desta forma, prejuízos existentes no ano, 2017 e 2018, somado ao lucro do exercício 2019, descontado os valores distribuídos, resultaram numa redução do Patrimônio Líquido da empresa sob análise. (...) V. DOS CÁLCULOS DA SENTENÇA A data da apuração de haveres foi determinada em sentença como sendo 31/01/2020. Fora utilizado o Balancete assinado em 31/01/2020, como base para elaboração do Balanço de determinação, realizando possíveis ajustes a preço de saída, e pelo cálculo do fundo de comércio com base no Lucro da empresa no ano 2019, ano que a empresa já estava com faturamento consolidado, o que pode ser demonstrado pelo faturamento apresentado também do ano 2020. Resultado dos anos 2017 e 2018 não foram considerados, pois não existe receita no ano 2017 e a relação, receita custo do ano 2018 se apresentou muito acima da média de uma empresa de serviços. (...) Passo 1 – Cálculo do Lucro Normalizado (LN) Foi considerado o resultado do ano 2019, como base para o cálculo do Lucro normalizado. A receita se estabilizou no patamar do ano 2019, não devendo, portanto, ser considerando para análise do Lucro os anos 2017 e 2018. A amostragem do ano 2020, foi de apenas um mês e não foi utilizada. Vale destacar apenas a título de informação, sem fazer parte do cálculo que o Lucro operacional da empresa no ano 2020 foi de R$ 2.176.247,54, com distribuição de lucro aos sócios de R$ 1.440.274,76 (id.. 132722030 - Pág. 183), conforme apresentado no livro diário: (...) Passo 3 – Cálculo do Excesso de Rendimento Analisando que o lucro normalizado da empresa (LN) é superior ao retorno do mínimo esperado do Ativo Operacional (RAO), conclui-se que a empresa apresenta goodwill, ou seja, a empresa apresenta um retorno superior ao retorno de uma aplicação financeira segura. Passo 4 – Cálculo do Fundo de Comércio – goodwill A empresa apresentou excesso de lucro de R$ 771.822,59. Pela análise, considerando o risco e continuidade do negócio, foi considerado o período de 10 anos para o cálculo do fundo de comércio, SEM going value ou perpetuidade. O valor do fundo de comércio, considerando a estimativa de prazo de 10 anos é R$ 4.303.542,49.” De sua parte, os agravantes formularam impugnação[5] ao laudo pericial, insurgindo-se contra o período escolhido para aferir a existência de goodwill e o lapso temporal fixado para a projeção do fundo de comércio. Defenderam não sobejar possível que seja utilizado apenas o lucro social do ano de 2019, devendo ser realizada a média aritmética do resultado líquido contábil dos 3 (três) últimos anos (2017, 2018 e 2019), excluindo-se as receitas e despesas desnecessárias ao desenvolvimento do negócio. Acentuaram, demais disso, que ressoa excessivo projetar o fundo de comércio em 10 (dez) anos, tendo em vista que à data da retirada da agravante a sociedade contava com apenas 3 (três) anos de existência, devendo ser reduzida essa projeção para 5 (cinco) anos. Assinalaram que, nesse contexto, a agravada deve devolver à sociedade empresária individualizada a quantia de R$ 423.276,03 (quatrocentos e vinte e três mil duzentos e setenta e seis reais e três centavos). Intimada para prestar os esclarecimentos, a nobre perita[6] informara que não considerara os resultados do exercício de 2017 e 2018 na aferição do goodwill, porquanto nesses anos a sociedade apresentara prejuízos que refugiram à normalidade. Em contrapartida, reduzira a expert o prazo temporal fixado para a projeção do fundo de comércio para 8 (oito) anos. Nesse contexto, o valor dos haveres devidos à agravada foram quantificados em R$1.023.017,49 (um milhão e vinte e três mil e dezessete reais e quarenta e nove centavos). Para ilustrar essa apreensão, confira-se o abaixo reproduzido: “PONTO 1 III.3 – Cálculo do fundo de comércio. Método holístico. Parâmetros. Razoabilidade III.3.a – Período analisado para aferir a existência de goodwill A Expert considerou, para o cálculo do fundo de comércio, o resultado obtido pela empresa no ano de 2019 apenas, sob a justificativa de que, no mencionado período, a empresa já estaria com o faturamento consolidado. Assim, os resultados dos anos 2017 e 2018 – período em que a Exequente integrou a sociedade – foram desprezados, sob o argumento de que (i) não houve receita no ano de 2017, e (ii) a relação receita x custo de 2018 foi muito acima da média para uma empresa de serviços. complementares: Resposta: Não assiste razão a parte Exequente, pelas observações aqui apresentadas. A empresa nos anos 2017 e 2018 apresentaram prejuízo por razões que fogem a normalidade operacional. Segue uma análise mais detalhada, verificando das Demonstrações de Resultado: (...) Verifica-se que no ano 2017 que a empresa não teve receita operacional. Referente ano 2018 a empresa apresentou receita operacional de R$ 1.516.241,13, porém sobre esta receita não houve pagamento de imposto sobre a receita operacional, o que mostra uma certa incoerência, visto que se a receita fosse operacional esta teria que ter abatimento de impostos sobre os mesmos. Verifica-se que a receita do ano 2019, atingiu o montante de R$ 6.349.561,16, com crescimento em relação ao ano 2018 de 318,77%, número que auxilia em explicar que a receita em 2018 ainda não estava consolidada. Por fim no ano 2020, a receita alcançou o montante de R$ 8.284.692,39. Em relação a 2019 apresentou crescimento de ‘apenas’ 30,48%, o que demostra a consolidação da receita no ano 2019. Veja que o resultado (lucro) ano 2020 de R$ 2.176.247,54 foi 208,79% maior que o resultado (lucro) do ano 2019. Tal observação é necessária para demonstrar que os resultados anos 2017 e 2018 não apresentam a realidade da empresa. A empresa é uma empresa lucrativa e o prejuízo foi referente a sua consolidação. (...) PONTO 2 III.3.b – Lapso de tempo fixado para a projeção do fundo de comércio O segundo ponto que merece ser revisitado nos cálculos de avaliação do fundo de comércio é o lapso de tempo fixado para a projeção do fundo de comércio, arbitrado em 10 (dez) anos. Resposta: Assiste em parte razão a Exequente, pelas observações aqui apresentadas. Zappa Hoog indica que o lucro normalizado de ser considerado pelo mínimo de 3 e o máximo de 10 anos. (Zappa Hoog, 2018. Resolução de Sociedade &amp; Avalição do Patrimônio na Apuração de Haveres. 7a Ed. p. 176). ‘O lucro normalizado ajustado é a base de cálculo para o retorno do capital investido, que é medido sobre o ativo operacional (ativo operacional dividido pelo lucro normalizado, multiplicado por 100) Este retorno deve ser superior a 6%, juros da caderneta de poupança, que é considerado porto seguro para o capital. Desta forma, o fundo empresarial, ou seja, o aviamento representa a parcela do lucro excedente a este retorno do capital superior a 6%. (...) A parcela deste retorno de capital superior a 6%, aqui denominada de fundo de comércio, deve ser multiplicada pelo mínimo de 3 e pelo máximo de 10 anos... (GRIFO NOSSO)’ Esta Perita Judicial considerou o período de 10 anos por entender a empresa como uma empresa lucrativa e consolidada. Foi considerado, desta forma o período de 10 anos sem a perpetuidade, também chamado de Going Value. Também fora tomado como referência estudo do IBGE retirado do Cadastro Central de Empresas (Cempre), que indica que as empresas no Brasil vivem em média 11,6 anos. Considerando que empresa iniciou suas atividades em 2017 e que a saída da sócia retirante foi em 01/2020 e que a empresa na sua saída tinha 3 anos de existência o período para completar 11,6 anos seria de 8,6 anos. Desta forma esta Perita Judicial considerará como período para cálculo do Fundo de Comércio o período de 8 anos. Importante destacar que a perpetuidade ou Going Value não foi considerada. (...)” Os agravantes novamente insurgiram-se contra o apurado, renovando os mesmos argumentos acerca do equívoco no período adotado para aferir a existência do goodwill e do lapso temporal utilizado para projeção do fundo de comércio[7]. Adviera, então, o provimento guerreado, o qual acolhera em parte a impugnação que formularam, mas apenas para determinar a renovação do estudo técnico com o fim exclusivo de serem retificados os cálculos anteriores, de modo a extirpar a incidência dos juros de mora. É o que retrata o abaixo reproduzido: “Vistos etc. [...] Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Trata-se de apuração de haveres, em decorrência de dissolução parcial da sociedade empresária INDOOR EMPRESA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR LTDA – ME em face da sócia MARIA EDVÂNIA BERNARDINO PINTO MAIA, conforme sentença de ID. 89372766. Uma vez resolvida a sociedade em relação a um sócio, tem início o procedimento de apuração de seus haveres. A apuração de haveres é o procedimento de liquidação das quotas titularizadas pelo sócio retirante/falecido. Para tanto, leva-se em consideração o patrimônio social existente ao tempo da resolução da sociedade. Nesse sentido, reza o CPC: Art. 604. Para apuração dos haveres, o juiz: I - fixará a data da resolução da sociedade; ... Art. 605. A data da resolução da sociedade será: I - no caso de falecimento do sócio, a do óbito; II – na retirada imotivada, o sexagésimo dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante; III - no recesso, o dia do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio dissidente; IV – na retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade; e V - na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião de sócios que a tiver deliberado. Os critérios para apuração dos haveres podem ser previstos no contrato social. Não havendo tal previsão, os haveres são calculados proporcionalmente ao valor do patrimônio social, este a ser apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo a ser apurado de igual forma. Nesse sentido: Art. 604 do CPC. Para apuração dos haveres, o juiz: ... II - definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; ... Art. 606 do CPC. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. Para calcular o valor do patrimônio social à data da sua resolução, o juiz vale-se de perito, preferencialmente especialista em avaliação de sociedades. Nesse sentido: Art. 606, Parágrafo único, do CPC. Em todos os casos em que seja necessária a realização de perícia, a nomeação do perito recairá preferencialmente sobre especialista em avaliação de sociedades. Art. 465 do CPC. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. No caso concreto, a sócia MARIA EDVÂNIA BERNARDINO PINTO MAIA retirou-se da sociedade requerida em 31/01/2020, conforme sentença de ID. 89372766. A fim de liquidar os haveres do sócio excluído, determinou-se a produção de prova pericial. Laudo pericial de ID. 137514974. A autora concorda com o laudo (ID. 137592602). Os réus, por sua vez, apresentam impugnação de ID. 140296598.Sustentam que após a data de resolução da sociedade (31.01.2020), a sócia retirante sacou, sem o prévio conhecimento dos demais sócios, R$ 251.217,69 das contas da empresa. Acerca desse fato, este Juízo determinou que a perícia aferisse se o montante sacado lhe era devido e, em caso negativo, que os valores fossem abatidos de seus haveres. Entendem que não há unanimidade acerca da utilização de métodos de projeção de rentabilidade futura em apuração de haveres. Se insurgem contra: i) o período escolhido para calcular o lucro ‘normalizado’ e, consequentemente, aferir a existência de goodwill; e ii) o lapso temporal fixado para a projeção do fundo de comércio. i) A Expert considerou, para o cálculo do fundo de comércio, o resultado obtido pela empresa no ano de 2019 apenas, sob a justificativa de que, no mencionado período, a empresa já estaria com o faturamento consolidado. Assim, os resultados dos anos 2017 e 2018 – período em que a Exequente integrou a sociedade – forma desprezados sob o argumento de que i) não houve receita no ano de 2017, e ii) a relação receita x custo de 2018 foi muito acima da média para uma empresa de serviços. A escolha da amostragem pela perita não foi adequada, uma vez que a escolha de apenas 1 ano para a avaliação o fundo de comércio macula o cálculo com sazonalidade e, portanto, não traduz a real situação da empresa. Deveria ser realizada a média aritmética do resultado líquido contábil dos três últimos anos (se possível), ajustado pela exclusão de receitas e despesas desnecessárias ao desenvolvimento do negócio. Assim, a amostragem do lucro líquido deveria considerar a média aritmética dos exercícios de 2017, 2018 e 2019. É importante consignar que, ocasionalmente, a doutrina admite ser até razoável desprezar os resultados do ano de abertura da empresa (2017), por representar um período atípico do negócio. Assim, é altamente recomendável que o período de amostragem escolhido pela perita para a avaliação do goodwill seja revisitado e seja considerado, ao menos, os anos de 2018 e 2019. ii) O segundo ponto que merece ser revisitado nos cálculos de avaliação do fundo de comércio é o lapso de tempo fixado para a projeção do fundo de comércio, arbitrado em 10 anos. A estimativa de 10 anos é utilizada para projetar ganhos futuros de empresas altamente consolidadas no mercado. A Executada, no auge de seus 6 anos de existência, ainda luta para posicionar-se no mercado. Isso significa que a fixação de 10 anos para a projeção do fundo de comércio não é aceitável para o presente caso. Defende que os juros de mora sejam aplicáveis a partir do trânsito em julgado da sentença a ser proferida no processo de apuração de haveres. O pagamento de R$ 1.304.733,48 inviabilizaria a empresa. A perita presta os esclarecimentos de ID. 143887495. A autora, mais uma vez, concorda com o laudo (ID. 143894054). Os réus, por sua vez, apresentam nova impugnação de ID.147875176.Reiteram os fundamentos de ID. 137592602. Quanto ao o período escolhido para calcular o lucro ‘normalizado’ e, consequentemente, aferir a existência de goodwill, sustentam que a Perita não revisitou os parâmetros utilizados sob o argumento de que a empresa, nos anos 2017 e 2018, apresentou prejuízos ‘por razões que fogem à normalidade operacional’. Os argumentos utilizados para justificar a exclusão do exercício de 2018 da avaliação do fundo de comércio não encontram guarida técnica, justamente porque foram fundamentados em premissa equivocada. A empresa já estava em fase operacional no ano de 2018. Quanto ao lapso temporal fixado para a projeção do fundo de comércio, a perita reconheceu o excesso cometido, embora tenha revisitado o cálculo para fixar o período em 8 anos. O período escolhido, contudo, ainda carece de razoabilidade. Passo a analisar as razões de inconformismo com o resultado dos trabalhos do perito. Os réus se insurgem contra o período escolhido para calcular o lucro “normalizado” e, consequentemente, aferir a existência de goodwill. Sustentam que a Expert considerou, para o cálculo do fundo de comércio, o resultado obtido pela empresa no ano de 2019 apenas, sob a justificativa de que, no mencionado período, a empresa já estaria com o faturamento consolidado. Assim, os resultados dos anos 2017 e 2018 – período em que a Exequente integrou a sociedade – foram desprezados sob o argumento de que i) não houve receita no ano de 2017, e ii) a relação receita x custo de 2018 foi muito acima da média para uma empresa de serviços. A escolha da amostragem pela perita não foi adequada, uma vez que a escolha de apenas 1 ano para a avaliação o fundo de comércio macula o cálculo com sazonalidade e, portanto, não traduz a real situação da empresa. Deveria ser realizada a média aritmética do resultado líquido contábil dos três últimos anos (se possível), ajustado pela exclusão de receitas e despesas desnecessárias ao desenvolvimento do negócio. Assim, a amostragem do lucro líquido deveria considerar a média aritmética dos exercícios de 2017, 2018 e 2019. É importante consignar que, ocasionalmente, a doutrina admite ser até razoável desprezar os resultados do ano de abertura da empresa (2017), por representar um período atípico do negócio. Assim, é altamente recomendável que o período de amostragem escolhido pela perita para a avaliação do goodwill seja revisitado e seja considerado, ao menos, os anos de 2018 e 2019. Ainda, se insurgem contra o lapso temporal fixado para a projeção do fundo de comércio. Entendem que o ponto que merece ser revisitado nos cálculos de avaliação do fundo de comércio é o lapso de tempo fixado para a projeção do fundo de comércio, arbitrado em 10 anos. A estimativa de 10 anos é utilizada para projetar ganhos futuros de empresas altamente consolidadas no mercado. A Executada, no auge de seus 6 anos de existência, ainda luta para posicionar-se no mercado. Isso significa que a fixação de 10 anos para a projeção do fundo de comércio não é aceitável para o presente caso. A perita, em seu laudo complementar de ID. 143887495,esclarece que a empresa nos anos 2017 e 2018 apresentaram prejuízo por razões que fogem a normalidade operacional. No ano 2017 que a empresa não teve receita operacional. Em 2018 a empresa apresentou receita operacional de R$ 1.516.241,13, porém não houve pagamento de imposto sobre a receita operacional, o que mostra uma certa incoerência, visto que se a receita fosse operacional esta teria que ter abatimento de impostos sobre os mesmos. A receita do ano 2019, atingiu o montante de R$ 6.349.561,16, com crescimento em relação ao ano 2018 de 318,77%, número que auxilia em explicar que a receita em 2018 ainda não estava consolidada. Por fim no ano 2020, a receita alcançou o montante de R$ 8.284.692,39. Em relação a 2019 apresentou crescimento de ‘apenas’ 30,48%, o que demostra a consolidação da receita no ano 2019. O resultado (lucro) ano 2020 de R$ 2.176.247,54 foi 208,79% maior que o resultado (lucro) do ano 2019. Tal observação é necessária para demonstrar que os resultados anos 2017 e 2018 não apresentam a realidade da empresa. A empresa é uma empresa lucrativa e o prejuízo foi referente a sua consolidação. Ainda, reduziu o período para consideração do lucro normalizado de 10 para 8 anos. Em nova manifestação (de ID.147875176) os réus alegam que os argumentos utilizados para justificar a exclusão do exercício de 2018 da avaliação do fundo de comércio não encontram guarida técnica, justamente porque foram fundamentados em premissa equivocada. A empresa já estava em fase operacional no ano de 2018. Pois bem. A insurgência dos requeridos é quanto ao cálculo do ‘goodwill’. A prova pericial em questão foi produzida com a finalidade de determinar o valor do patrimônio social à data da resolução societária e, via de consequência, o valor das quotas da sócia retirante, nos termos do artigo 1.031, caput, do CC. Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em balanço especialmente levantado. Para o cálculo do valor do patrimônio social leva-se em consideração o seu ativo (material e imaterial) bem como o seu passivo, nos termos do artigo 606, caput, do CPC. Art. 606. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. O Goodwill é ativo imaterial da sociedade, e consiste na justa expectativa de lucros futuros superiores aos normalmente esperados para aquela atividade econômica, em razão da soma de diversos fatores favoráveis da empresa (boa reputação no mercado, localização favorável ao crescimento dos negócios, boas relações negociais, qualidade diferenciada dos serviços prestados etc). Por representar a expectativa de um ganho futuro, o Goodwill jamais será determinado de forma exata, sendo plenamente admissível certo grau de subjetivismo na sua mensuração. A perícia, pautando-se pela razoabilidade, deverá buscar um valor que se mostre condizente com a realidade da empresa e que não represente enriquecimento sem causa do sócio retirante. Nesse sentido: Recurso especial. Sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Sócio falecido. Dissolução parcial. Apuração de haveres. Herdeiros. CPC/39, art. 668 recepcionado pelo art. 1.218, VII do CPC vigente. I – ‘Se a morte ou retirada de qualquer dos sócios não causar a dissolução da sociedade, serão apurados exclusivamente os seus haveres, fazendo-se o pagamento pelo modo estabelecido no contrato social, ou pelo convencionado, ou ainda, pelo determinado pela sentença’ (CPC/73, art. 668 c/c art. 1.218, VII do CPC/39). II - A apuração de haveres, no caso de dissolução parcial de sociedade de responsabilidade limitada, há de ser feita de modo a preservar o valor devido aos herdeiros do sócio, que deve ser calculado com justiça, evitando-se o locupletamento da sociedade ou dos sócios remanescentes. III - Recurso especial conhecido e provido. (REsp 282.300/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/09/2001, DJ 08/10/2001, p. 212) A base de cálculo para determinar o valor do ‘goodwill’ é o valor do lucro normalizado da empresa. Para determinar o valor do lucro normalizado da empresa, a perita valeu-se apenas dos dados contábeis referentes ao ano de 2019. Verifica-se que a empresa não teve receita em 2017. No ano de 2018 teve uma receita de R$1.516.241,13 em 2019, de R$ 6.349.561,16; e em 2020, de R$ 8.284.692,39. O elevado crescimento das receitas operacionais de 2018 para 2019, e a pequena diferença de 2019 para 2020, associados ao fato que a empresa iniciou suas atividades em 2017, corroboram a conclusão da perita de que a receita da empresa se estabilizou no ano 2019, sendo este o parâmetro mais adequado para adotar como base de cálculo para determinar o valor do ‘goodwill’. Ou seja, a utilização do lucro operacional referente exclusivamente ao ano de 2019 (com exclusão do de 2018) revela-se, de fato, o meio mais adequado de buscar um valor que se mostre condizente com a realidade da empresa. Partindo-se do lucro normalizado, a determinação do ‘goodwill’ (considerado como a justa expectativa de lucros futuros) passa, necessariamente, pela ideia de continuidade da empresa. Nesse sentido, considerando que a empresa é lucrativa e consolidada, a perita elaborou seus trabalhos estimando uma sobrevida de, ao menos, 8 anos após a data da resolução societária. Muito embora os réus tenham defendido a redução da continuidade para apenas 5 anos, seu argumento de que ainda luta para posicionar-se no mercado não foi demonstrado e não corresponde ao crescente aumento do resultado positivo ao longo dos exercícios de 2019 e de 2020. Ademais, a redução da sobrevida empresarial de 8 para 5 anos, sem uma razão comprovada para tanto, revela-se aleatória, e uma indevida influência sobre os trabalhos da perita que, como já salientado, admite certo grau de subjetivismo na busca pelo mais aproximado valor da empresa. Os réus alegam que o pagamento de R$ 1.304.733,48 inviabilizaria a empresa. A preservação da empresa é um princípio do direito empresarial, mais especificamente, da empresa em situação de crise (artigo 47 da LRJF). Isso porque a crise da empresa afeta, além dos interesses do empresário, os de terceiros: dos trabalhadores (que podem perder o emprego), da comunidade (que pode ficar desabastecida), do Fisco (que deixará de receber os tributos), dos credores (que deixarão de receber o pagamento). Contudo, o esforço para a preservação da empresa não é absoluto. Quando uma empresa for considerada inviável economicamente, a melhor solução é a sua liquidação forçada através da falência (artigo 75, II e § 2o, da LRJF). E uma das hipóteses que autoriza a decretação da falência da empresa é o não pagamento dos valores devidos (artigo 94, I e II, da LRJF). Ademais, no caso concreto, não há provas de que o pagamento dos haveres da sócia retirante implicaria na falência da empresa. O laudo pericial merece reforma apenas no que tange ao termo inicial dos juros moratórios. Isso porque a perita fez incidir juros de 1% ao mês a partir da data da retirada da socia (31/01/2020) quando, conforme artigo 1.031, § 2o, do CC, o correto seria, a meu ver, a incidência apenas a partir do nonagésimo dia seguinte ao trânsito em julgado da presente liquidação de haveres. Vale dizer: os juros moratórios ainda não devem ser computados sobre os valores devidos. Ante o exposto, acolho em parte a impugnação dos réus para determinar à perita que elabore novos cálculos, à semelhança daqueles de ID. 143887495– fl. 16, apenas extirpando os juros de mora que ainda não são devidos. Com os cálculos, nova vista às partes e torne concluso para sentença.” Alinhados os fatos e atos precedentes, sobeja aferir a legitimidade da pretensão recursal formulada no sentido de que (i) sejam incluídos, na base de cálculo do fundo de comércio, o patrimônio social líquido pertinente aos anos de 2017 e 2018, de forma a contabilizar os prejuízos sociais do período; e, outrossim, (ii) seja reduzida a projeção do parâmetro de goodwill em 3 (três) anos, de modo que o novo cálculo do fundo de comércio utilize a média de 5 (cinco) anos, e não de 8 (oito) anos. Conforme pontuado, mas frise-se, a controvérsia cinge-se aos critérios que devem ser ponderados na mensuração dos haveres a serem destinados à sociedade retirante, especialmente na pontuação do fundo de comércio que deve ser considerado nessa apuração. O fundo de comércio ou goodwill pode ser compreendido como o ativo intangível que a empresa construíra, descerrando o que consolidara em razão de sua atuação, que impacta em capacidade de gerar lucro no desenvolvimento de suas atividades. Dito de outra forma, é o patrimônio construído pela empresa além dos bens materiais que reunira, consubstanciando ativos intangíveis que relevam a capacidade em gerar receita na execução de suas atividades societárias, notadamente em razão do conceito e credibilidade que conquistara no mercado, repercutindo na reunião e fidelização de clientes e facilitando seu comércio jurídico, inclusive na negociação com os agentes financeiros com os quais interage comercialmente. No entanto, por não serem tangíveis, não têm limite ou tempo de duração. Confira-se, por oportuno o a definição contábil de goodwill, que ora se reproduz: “Na contabilidade, consideramos o Goodwill como um ativo intangível, ou seja, é algo que gera caixa para a empresa, mas não é um objeto físico. O significado de Goodwill, oficialmente, é a somatória dos rendimentos esperados para a empresa a longo prazo, que estejam acima da rentabilidade normal dessa corporação. Em outras palavras, o Goodwill é, basicamente, o valor que se espera que a empresa irá lucrar a mais que o normal durante um certo período de tempo. Porém, como é possível mensurar lucros que ainda não chegaram? Como calcular possíveis rendimentos futuros? Vamos falar sobre isso nos próximos tópicos! O valor do Goodwill Por se tratar de um conceito que envolve os ativos intangíveis, o valor do Goodwill se caracteriza por apresentar valores que não são contabilizados. Como, por exemplo, pode-se dizer que alguns exemplos de Goodwill são: 1. Credibilidade dentro do mercado; 2. Marca registrada; 3. Capital intelectual; 4. Carteira de clientes. Dessa forma, esses ativos intangíveis adicionam um valor a mais ao preço total de empresa. De modo que seu valor de venda aumente e que o comprador espere por receber os lucros, mas a longo prazo.”[8] De modo genérico, pode-se afirmar, pois, que o goodwill representa a capacidade que o empreendimento tem de gerar lucros em razão do construído pela empresa no tempo em que desenvolve suas atividades. Conforme constara do laudo pericial, “[o] excesso de rendimento, logo o goodwill ou fundo de comércio do período projetado, é calculado, ‘conforme previsibilidade, pelo seu valor presente à data de apuração de haveres, a uma taxa de desconto igual ao dobro da taxa de remuneração do ativo operacional’. (Zappa Hoog, 2018. Resolução de Sociedade &amp; Avaliação do Patrimônio na Apuração de Haveres. 7a Ed. p. 178).”[9] Por sua vez, conforme constara no laudo pericial, e não suficientemente impugnado, ao menos nesse momento, apenas no ano de 2019 é que o faturamento empresarial havia se consolidado, o que restara corroborado pelas contas atinentes ao ano de 2020, conquanto este último não tenha sido levado em consideração na efetivação do importe devido. Já em relação aos anos de 2017 e 2018, fora explicitado que, no primeiro, não houvera faturamento, ao passo em que no segundo, a relação receita versus custo extrapolara a “média de uma empresa de serviços”, inviabilizando sua inserção na aferição do também conhecido como Valor de Mercado da Empresa. Nesse contexto, ao menos por ora, fica patente que, no cálculo do goodwill, sobressai adequada a consideração apenas do exercício fiscal de 2019 para aferição do montante relativo ao fundo de comércio referente à sociedade empresária parcialmente dissolvida. Na resolução parcial da sociedade, o valor a ser pago ao sócio que se desliga do quadro societário ou aos herdeiros do sócio falecido deve ser apurado do modo mais real possível, levando-se em conta os bens tangíveis e os intangíveis, da mesma forma que ocorreria se a hipótese fosse de dissolução total da empresa. Nesse contexto, “[a] apuração dos haveres do sócio que se retira da sociedade não pode levar em consideração o sucesso ou o fracasso do empreendimento, por causas posteriores à sua retirada.” [10] Toda essa apreensão decorre do fato de que é inegável que a sociedade empresária possui valor de mercado superior ao que conseguiria obter numa simples análise contábil, como se se tratasse de dissolução total. Sob essas premissas, fica patente, então, que o período a ser fixado como base de cálculo para o fundo de comércio – goodwill –, de molde a serem apurados os haveres a serem destinados à retirante, deve compreender apenas o exercício fiscal de 2019, porquanto a projeção de lucros é obtida a partir efetivo quadro de saúde das finanças empresariais, donde necessariamente devem ser extirpados os derradeiros anos que, consoante ponderado pela ilustrada perita, não se mostraram hábeis a evidenciá-lo. Isso tanto porque não houvera lucro contábil no ano de 2017, mas igualmente em razão de a “relação, receita custo do ano 2018 [ter se apresentado] muito acima da média de uma empresa de serviços.” Ora, se o período apresentado – anos 2017 e 2018 – revelara-se atípico, em razão das particularidades apontadas no estudo pericial, não sobeja plausível que sejam içados a elementos verificadores da estabilidade e alcance patrimonial, máxime em seu aspecto intangível (fundo de comércio), descerrando a assertividade do estudo técnico realizado. Assim, ao menos numa análise perfunctória, própria desse momento processual, não sobressai verossímil que os anos de 2017 e 2018 devam ser considerados no cálculo do fundo de comércio, tendo em vista que, conquanto a agravada integrasse o quadro societário nesse período, cuida-se de interregno em que o quadro financeiro da sociedade empresária ainda não se encontrava estabilizado, desnaturando o efetivo valor de mercado da empresa. Desse modo, num primeiro olhar, não se mostra possível infirmar o ato de homologação da perícia, porquanto inviável considerar no cálculo do fundo de comércio o resultado obtido pela sociedade empresária no período em questão. Demais disso, no ano de 2019, a sociedade empresária encontrava-se ativa há 3 (três) anos, sobejando verossímil que no ano individualizado seu faturamento entrara em consolidação, notadamente ao levar-se em consideração o asseverado pela perita em relação ao exercício financeiro de 2020, o qual, embora não possa ser observado para fins de cômputo nos cálculos, fora bastante a evidenciar a legitimidade da apreensão externada. No tocante ao período de 8 (oito) anos de projeção utilizado no cálculo do fundo comércio, razão, igualmente, não assiste aos agravantes. O período de projeção está relacionado a expectativa mínima de sobrevivência da empresa no horizonte da projeção. No caso em tela, limitar a cinco anos a base de cálculo apuração ensejaria a mitigação da viabilidade da atividade empresarial da sociedade empresária parcialmente dissolvida, que encontra-se em exercício há 7 (sete) anos, não havendo qualquer indício que permita vislumbrar a continuidade individualizada somente pelo período de cinco anos. O período de 8 (oito) anos adotado pela perita decorrera de praxe para projeções de fluxo de caixa mediante ponderação do objeto social da sociedade parcialmente dissolvida, tendo em vista a análise dos parâmetros de resultados médios apresentados em balanços pretéritos da empresa. Estando a sociedade empresária em atividade desde o ano de 2017, o que sobeja, nessa fase procedimental, é a solidez do negócio e a contribuição da sócia retirante na formação do fundo de comércio. Assim, considerando os esclarecimentos oferecidos pela ilustrada perita, o tempo de funcionamento da sociedade até sua dissolução parcial e a inexistência de qualquer indício de instabilidade da empresa, mostra-se adequado a consideração do período de 8 (oito) anos na confecção da apuração. A argumentação aduzida pelos agravantes ressente-se, portanto, de plausibilidade também quanto ao ponto, porquanto a apuração levada a efeito revela-se adequada e consentânea com a praxe vigente no mercado. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduziram os agravantes não se reveste de verossimilhança, razão pela qual, não se verificando os pressupostos indispensáveis, o efeito suspensivo por eles reclamado não pode ser concedido. Essa compreensão, por sua vez, legitima o processamento do agravo, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 89372766 - Pág. 17/19 (fls. 117/119) - ação principal. [2] - ID Num. 89372764 - Pág. 2 (fl. 121) - ação principal. [3] - ID Num. 99013442 - Pág. 2/4 (fls. 264/266) - ação principal. [4] - ID Num. 137514974 - Pág. 39 (fls. 4043/4082) – ação principal. [5] - ID Num. 140296598 - Pág. 1/28 (fls. 4089/4116) - ação principal. [6] - ID Num. 143887495 - Pág. 1/5 (fls. 4144/4148) – ação principal. [7] - ID Num. 147875176 - Pág. 1/24 (fls. 4170/4193) – ação principal. [8] - https://www.grupocpcon.com/goodwill-saiba-o-que-e-e-como-ele-e-determinado-pela-contabilidade/. [9] - ID Num. 137514974 - Pág. 12 (fl. 4054) – ação principal. [10] - Comentários ao Código Civil Direito Privado Contemporâneo, Coord. GIOVANNI ETTORE NANNI. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2018. pp.1.414.